Tribunal: TCU
Processo: 004.783/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3247/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.783/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Jesus Dias Vasconcelos (XXX.884.052-XX); Eduardo Batista de Souza (XXX.302.692-XX); Isaque Dantas de Souza (XXX.051.932-XX); Jorge de Almeida Brito Junior (XXX.736.562-XX); Joseni Martins Silva Pontes (XXX.393.432-XX); Luciane Botelho Campos (XXX.419.262-XX); Maria Nubia Oliveira da Silva (XXX.181.772-XX); Suellen Araujo de Holanda (XXX.707.932-XX); Tatiane Marcelino Portal (XXX.164.102-XX); Vanusa do Carmo Souza de Freitas (XXX.237.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.